Tribunal: TJES
Processo: 5000069-72.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-72.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DHEBORA CELIS SANTOS COELHO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000069-72.2024.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

RECORRENTE:
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRID
A
:
DHEBORA CELIS SANTOS COELHO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO ANTES DA FASE INSTRUTÓRIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. MÉRITO. TENTATIVA DE RESTITUIÇÃO VIA CRÉDITO EM PLATAFORMA ("VALE-PRESENTE"). RECUSA LEGÍTIMA. ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. PROVA INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO NUMERÁRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
em face da sentença que
rejeitou
os embargos
à execução
.

2.
A recorrente sustenta excesso de execução, alegando ter ressarcido administrativamente o valor do produto (R$ 5.499,00) diretamente na conta da consumidora, antes da fase de cumprimento de sentença. Pugna pela reforma da decisão para reconhecer tal pagamento, liberando à exequente apenas o saldo remanescente incontroverso (R$ 4.820,23, referente a danos morais e honorários), com a consequente devolução do excedente garantido em juízo. Roga, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo.

3
.
Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995).

4
.
No mérito, corroboro o entendimento exarado na sentença de origem quanto à ocorrência de flagrante inovação recursal e preclusão consumativa da matéria defensiva. Ao afirmar que o reembolso teria ocorrido em 14/02/2024 — data anterior à contestação —, incumbia à parte ter arguido tal fato extintivo do direito autoral no momento oportuno, em estrita obediência ao princípio da eventualidade (art. 336 do CPC).

5
.
A omissão da demandada durante a fase de conhecimento, trazendo a tese de pagamento apenas em sede de cumprimento de sentença, configura manobra processual inaceitável. Veda-se, assim, a apreciação de fatos pretéritos que poderiam e deveriam ter sido submetidos ao contraditório na etapa processual adequada.

6
.
Noutro giro, a tentativa da recorrente de imputar pagamento mediante concessão unilateral de "vale-presente" ou crédito em plataforma digital afronta a liquidez e a certeza do título judicial. A imposição de crédito restrito ao "ecossistema" da própria empresa constitui prática abusiva que visa compelir o consumidor a realizar novas transações para reaver seu patrimônio. Tal conduta viola o art. 313 do Código Civil, segundo o qual o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

7
.
Ademais, a eficácia liberatória da suposta quitação carece de comprovação material robusta. O ônus probatório (art. 373, II, do CPC) exige a demonstração inequívoca da transferência bancária, com identificação clara de destinatário e instituição financeira, o que não ocorreu. Documentos sistêmicos internos (telas unilaterais) não possuem força probante para atestar a efetiva disponibilidade do numerário na esfera patrimonial da credora.

8
.
Por fim, inexistindo prova cabal do adimplemento voluntário e tempestivo da obrigação na forma estipulada no título judicial, mostra-se correta a aplicação da multa prevista no art. 523, § 2º, do CPC sobre o saldo remanescente.

9
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada

por
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

1
0
.
CONDENO

o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
(art. 55,
parte final
, da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)